Tribunal: TJSP
Processo: 2048890-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2048890-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
ALVARINA RIBEIRO DE BARROS, é embargada EDNA FLORES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048890-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
42.075
Embargos de declaração no 2048890-38.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Guaratinguetá
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Embargante: Alvarina Ribeiro de Barros
Embargada: Edna Flores da Silva
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas
em lei Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 28/31 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso ao não fundamentar as razões que
levaram esta C. Câmara a não aplicar o mesmo entendimento adotado pela
11a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, no agravo de
instrumento no 2256200-48.2019.8.26.0000, no sentido de que os honorários
advocatícios não se enquadram na previsão excepcional do § 2o, do art. 833,
do Código de Processo Civil.
A via aclaratória visa, ainda, ao prequestionamento da matéria.
Manifestação da parte contrária às fls. 12/13 pugnando pela
aplicabilidade da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048890-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que, na
hipótese, possível a constrição dos ativos financeiros localizados em conta
poupança da executada, ora embargante, por se tratar de cumprimento de
sentença quanto à honorária advocatícia sucumbencial, por ostentar natureza
alimentar, não sendo aplicável o entendimento jurisprudencial pretendido no
recurso, e sim o esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS SALARIAIS.
PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA
ALIMENTAR. PRECEDENTES. 1. Nas razões do agravo regimental, traz
a agravante a tese de que recebe proventos de aposentadoria. Inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048890-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
recursal vedada em razão da preclusão consumativa. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter
absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre
outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo §
2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes 4. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 13/03/2015
grifei)
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses da embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048890-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Os embargos declaratórios não podem ser usados unicamente
como meio de prequestionamento de questão federal ou constitucional, a fim
de viabilizar o recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou caracterizada
a prática de litigância de má-fé por parte da embargante, mas nova oposição
de embargos será tida como de caráter protelatório, ao que serão aplicadas as
penalidades cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2048890-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica